Tribunal: STJ
Processo: 0100312-25.2019.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583999 - RJ (2024/0068600-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARIO JOSE DE OLIVEIRA MARTINS RIBEIRO
ADVOGADO
: REMI MARTINS RIBEIRO - RJ047151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
CORRUPÇÃO
ATIVA
E
CONTRABANDO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE PROCESSUAL.
DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SEM REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme o princípio da dialeticidade recursal, o recorrente tem o ônus
de impugnar, de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão
recorrida, demonstrando o desacerto do entendimento adotado. A ausência
dessa impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A simples afirmação de que se busca a "revaloração" e não o "reexame"
de provas não é suficiente para afastar o óbice da Súmula 7/STJ. É
necessário demonstrar, de forma clara e específica, que a análise
pretendida não depende do revolvimento do acervo fático-probatório, o que
não ocorreu no caso.
3. A verificação de nulidade processual pela não intimação da data do
julgamento e pela falta de acesso aos autos demanda o exame detido de
certidões, publicações eletrônicas e demais elementos que comprovam a
tramitação processual, o que caracteriza revolvimento de matéria fática,
vedado pela Súmula 7/STJ.
4. A análise da alegada violação ao princípio da publicidade dos atos
processuais, no contexto apresentado, exigiria ampla revisão documental
do processo, o que se insere no âmbito da vedação contida na Súmula 7
/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47452150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: d7162c06-24ba-43f5-8d7c-03e188ae9a39

Brasília,
.
14 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: d7162c06-24ba-43f5-8d7c-03e188ae9a39

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583999 - RJ (2024/0068600-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARIO JOSE DE OLIVEIRA MARTINS RIBEIRO
ADVOGADO
: REMI MARTINS RIBEIRO - RJ047151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
CORRUPÇÃO
ATIVA
E
CONTRABANDO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE PROCESSUAL.
DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SEM REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme o princípio da dialeticidade recursal, o recorrente tem o ônus
de impugnar, de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão
recorrida, demonstrando o desacerto do entendimento adotado. A ausência
dessa impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A simples afirmação de que se busca a "revaloração" e não o "reexame"
de provas não é suficiente para afastar o óbice da Súmula 7/STJ. É
necessário demonstrar, de forma clara e específica, que a análise
pretendida não depende do revolvimento do acervo fático-probatório, o que
não ocorreu no caso.
3. A verificação de nulidade processual pela não intimação da data do
julgamento e pela falta de acesso aos autos demanda o exame detido de
certidões, publicações eletrônicas e demais elementos que comprovam a
tramitação processual, o que caracteriza revolvimento de matéria fática,
vedado pela Súmula 7/STJ.
4. A análise da alegada violação ao princípio da publicidade dos atos
processuais, no contexto apresentado, exigiria ampla revisão documental
do processo, o que se insere no âmbito da vedação contida na Súmula 7
/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIO JOSE DE OLIVEIRA
MARTINS RIBEIRO contra decisão monocrática que não conheceu de seu agravo em
recurso especial, o qual desafiava decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a
Documento eletrônico VDA47452472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:42
Código de Controle do Documento: 58a6263d-acaa-4283-808a-0dfe9f5a478d

REGIÃO que inadmitiu recurso especial com fundamento no óbice da Súmula 7 desta
Corte Superior.
Conforme se depreende dos autos, o agravante foi denunciado, juntamente
com outros corréus, pela prática dos crimes previstos nos artigos 333, parágrafo único
(corrupção ativa), e 334, §1°, , do Código Penal (contrabando), por ter-se utilizado de
c
doze máquinas caça-níqueis no exercício de atividade comercial, sabendo serem
produtos de introdução clandestina no país, bem como pelo pagamento de vantagens
patrimoniais indevidas a um policial civil com o objetivo de permanecer praticando a
mencionada atividade ilícita.
Em primeira instância, o Juízo da 6a Vara Federal Criminal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro condenou o agravante a 7 anos e 10 meses de reclusão e
133 dias-multa. Após apelação de ambas as partes, a 2a Turma Especializada do
TRF2, por maioria, negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao
recurso ministerial, elevando a pena para 10 anos e 2 meses de reclusão e 188 dias-
multa, em regime inicial fechado.
Seguiram-se embargos de declaração, desprovidos, e embargos
infringentes, não conhecidos pela 1a Seção Especializada do TRF2. Contra essa
decisão, o réu opôs novos embargos de declaração, alegando nulidade por não ter seu
advogado sido intimado da data do julgamento dos embargos infringentes, nem ter tido
acesso aos autos que tramitavam sob sigilo. Esses embargos foram parcialmente
providos apenas para conhecer parcialmente dos embargos infringentes anteriormente
opostos no tocante à dosimetria da pena, mas, no mérito, houve desprovimento.
O recurso especial subsequente foi inadmitido pelo TRF2 com base na
Súmula 7/STJ, o que ensejou a interposição de agravo, o qual, por decisão
monocrática, não foi conhecido por este relator, por não ter o agravante impugnado
específica e suficientemente os fundamentos da decisão agravada, além de pretender
reexame de provas.
No presente agravo regimental, o agravante insiste que não pretende
reexame de provas, mas sim revaloração jurídica delas. Sustenta que a nulidade
processual por falta de intimação e acesso aos autos constitui matéria de direito,
verificável objetivamente. Argumenta ainda que houve erro material na dosimetria das
penas, em razão da absolvição do corréu Lobão, policial civil que supostamente teria
recebido vantagem indevida.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA47452472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:42
Código de Controle do Documento: 58a6263d-acaa-4283-808a-0dfe9f5a478d

Inicialmente, constata-se que a decisão agravada não conheceu do agravo
em recurso especial com fundamento em dois aspectos principais: (i) a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
em violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) a constatação de que as
pretensões recursais, embora apresentadas como "revaloração de provas", na
realidade demandariam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado
pela Súmula 7/STJ.
Quanto ao primeiro fundamento, o princípio da dialeticidade recursal impõe
ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, demonstrando o desacerto do entendimento adotado. No caso em análise,
verificou-se que o agravante, ao interpor o agravo contra a decisão que inadmitiu seu
recurso especial, limitou-se a reiterar genericamente os argumentos deste último, sem
enfrentar adequadamente o fundamento pelo qual o apelo nobre foi inadmitido – a
incidência da Súmula 7/STJ.
Quanto ao segundo fundamento, referente à incidência da Súmula 7/STJ, é
cediço que, para afastar tal óbice, não basta a mera afirmação de que se busca a
"revaloração" e não o "reexame" de provas. É imprescindível demonstrar, à luz da tese
recursal, de que maneira a análise pretendida não dependeria do revolvimento do
acervo fático-probatório.
Ao analisar as alegações do agravante, verifica-se que todas elas, a
despeito da nomenclatura utilizada, demandariam inevitavelmente o reexame de
elementos fáticos dos autos. A verificação da alegada nulidade processual pela não
intimação do advogado da data do julgamento dos embargos infringentes e pela falta
de acesso aos autos demandaria o exame detido de certidões, publicações eletrônicas
e demais elementos que evidenciam a tramitação processual, o que inegavelmente
caracteriza revolvimento de matéria fática.
A alegação de que bastaria verificar a certidão do "evento 45" para constatar
o cerceamento de defesa não procede, pois seria necessário analisar todo o contexto
processual para verificar se houve, de fato, violação ao contraditório e à ampla defesa,
incluindo eventuais outras formas de notificação ou ciência do ato processual.
Com efeito, transcrevo o seguinte excerto do voto do julgamento dos
embargos declaratórios em que o Tribunal de origem afastou a tese de nulidade do
julgamento por suposta não intimação da data da sessão em que os embargos
infringentes foram apreciados (e-STJ fl. 3359):

A defesa reproduz preliminar de nulidade já enfrentada no julgamento e que
inclusive foi afastada por unanimidade. Insiste em afirmar que só teve
acesso aos autos em
, após o julgamentos dos embargos
26/11/2020
infringentes ocorrido em
, mas essa alegação foi textualmente
22/10/2020
enfrentada, valendo novamente transcrever trecho do voto do em. Relator:
Documento eletrônico VDA47452472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:42
Código de Controle do Documento: 58a6263d-acaa-4283-808a-0dfe9f5a478d

"Como se vê, o feito tramitou inicialmente de forma física, tombado
originariamente sob o n° 0020125- 97.2012.4.02.5101, mas foi digitalizado
em
e, a partir de então, passou a ser movimentado
29/07/2019
eletronicamente no pelo antigo sistema Apoio (evento 1, DOC24, folha 17),
sendo dado amplo conhecimento às partes interessadas. Por decisão do
Exmo. Desembargador Federal Abel Gomes (evento 1, DOC24, folhas 24/25),
hoje aposentado, foi determinado o desmembramento do feito para o
processamento em apartado os embargos infringentes interpostos por MARIO
JOSÉ DE OLVEIRA MARTINS RIBEIRO e do correu ALEXANDRE LOBÃO
SOARES, sendo certo que, em
, a secretaria certificou nos autos
09/10/2019
originários (evento 204, DOC190) que, em cumprimento àquela decisão, os
embargos infringentes foram autuados com a presente numeração n°
0100312-25.2019.4.02.0000, ora também aproveitada no atual sistema E-
proc.
Assim, indiscutivelmente, a defesa teve pleno conhecimento de que os
embargos infringentes tramitariam de forma eletrônica com a nova
numeração, pelo menos desde outubro do ano de 2019, tendo por dever
acompanhar o andamento processual, o qual se deu de forma transparente e
de acordo com a legislação processual penal vigente, vindo os embargos
infringentes a serem julgados quase um ano depois, em outubro de 2020.
Saliente-se que a inclusão dos embargos infringentes na pauta de
julgamentos da Sessão por videoconferência da Primeira Seção
Especializada, de 22 de outubro de 2020, também foi disponibilizada com
antecedência no diário eletrônico e-DJF2R em 08 de outubro de 2020,
conforme se observa da certidão hospedada no evento 26, DOC42." (grifo
nosso)

Além disso, consta do documento e-STJ fl. 3176 certidão atestando que os
embargos infringentes foram incluídos na pauta de julgamento do dia 22 de outubro de
2020, cuja publicação se deu no dia 9 de outubro de 2020.
Nesse passo, não como há deliberar sobre esse ponto do recurso especial,
sem que seja feita análise ampla da prova, o que é precisamente o que a Súmula 7
/STJ visa a impedir em sede de recurso especial.
De igual modo, a análise da alegada violação ao artigo 386, VII, do CPP
(absolvição por insuficiência de provas) exigiria, necessariamente, o reexame do
conjunto probatório para aferir se as provas seriam ou não suficientes para a
condenação – o que, novamente, encontra óbice na referida súmula.
Quanto ao argumento sobre erro material na dosimetria das penas,
decorrente da absolvição do corréu Lobão, embora apresente contornos de questão
jurídica, não se mostra viável sua análise quando o recurso não supera os óbices
formais preliminares, notadamente a ausência de impugnação específica que atrai a
aplicação da Súmula 182/STJ.
Ademais, o agravante não desenvolveu argumentação específica acerca da
suposta violação ao artigo 7° do CPC (paridade de tratamento entre os litigantes),
Documento eletrônico VDA47452472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:42
Código de Controle do Documento: 58a6263d-acaa-4283-808a-0dfe9f5a478d

limitando-se a mencioná-lo genericamente, sem estabelecer o indispensável cotejo
analítico entre o dispositivo tido por violado e as circunstâncias do caso concreto.
A alegação de violação ao princípio da publicidade dos atos processuais,
embora relevante, também demandaria análise documental ampla do processo para
verificar se houve efetiva violação a esse princípio e se tal violação acarretou prejuízo
concreto à defesa. Não se trata, pois, de simples questão de direito desvinculada do
contexto fático-processual.
É importante ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior reconhece
a distinção entre revaloração jurídica e reexame de provas. A primeira, admissível em
sede de recurso especial, consiste em atribuir nova qualificação jurídica a fatos
incontroversos já estabelecidos nas instâncias ordinárias. O segundo, vedado pela
Súmula 7/STJ, implica a análise dos elementos probatórios para estabelecer premissas
fáticas diversas daquelas assentadas pelo tribunal de origem.
No caso, as pretensões recursais claramente se inserem na segunda
categoria, pois o agravante pretende, em essência, que esta Corte Superior examine
elementos probatórios e processuais para chegar a conclusões diversas daquelas
alcançadas pelo tribunal
quanto à regularidade do procedimento e à suficiência
a quo
das provas para a condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:42
Código de Controle do Documento: 58a6263d-acaa-4283-808a-0dfe9f5a478d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0068600-8
AREsp 2.583.999 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00201259720124025101 01003122520194020000 1003122520194020000
200851020031072 201051020015668 201251010201257 201259720124025101
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIO JOSE DE OLIVEIRA MARTINS RIBEIRO
ADVOGADO
: REMI MARTINS RIBEIRO - RJ047151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ROBERTO GUIMARAES PEREIRA
CORRÉU
: JUNIOR CESAR FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ALEXANDRE LOBAO SOARES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIO JOSE DE OLIVEIRA MARTINS RIBEIRO
ADVOGADO
: REMI MARTINS RIBEIRO - RJ047151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245155<412308544=0@
2024/0068600-8 - AREsp 2583999 Petição : 2025/0039787-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:07:40
Código de Controle do Documento: 018DCFDD-2448-49FE-9438-92293F4F5E39